Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARREMESSO DE PEDRA E CHUTES DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. PROVA ORAL SEM PRECISÃO SUFICIENTE SOBRE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA DOLOSA DIRIGIDA A IMPEDIR ATO LEGAL. CONTEXTO DE AGITAÇÃO, FUGA E CONTENÇÃO. DÚVIDA SOBRE A TIPICIDADE PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público interpôs apelação criminal contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação do crime de resistência, previsto no art. 329, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. A denúncia narrou que o acusado, durante abordagem policial decorrente de chamado por suposta ocorrência de violência doméstica, teria arremessado uma pedra contra a guarnição e desferido chutes durante a imobilização. A sentença concluiu que a prova demonstrou agitação, fuga e resistência à contenção, mas não comprovou, com segurança, o emprego doloso de violência ou ameaça apto a configurar o tipo penal.
2. O apelante sustenta que a conduta de arremessar pedra e desferir chutes contra policiais em serviço configura resistência ativa e requer a condenação. A defesa apresentou contrarrazões e pediu a manutenção da absolvição, por ausência de prova segura sobre os elementos do art. 329 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a prova produzida demonstra, acima de dúvida razoável, que o acusado se opôs à execução de ato legal mediante violência ou ameaça dolosa contra os policiais militares, de modo a configurar o crime de resistência previsto no art. 329, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelação é própria, tempestiva e foi interposta por parte legítima, nos termos do art. 82 da Lei no 9.099/1995, razão pela qual deve ser conhecida.
5. O crime de resistência exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça contra funcionário competente para executá-lo ou contra quem lhe preste auxílio. Não basta a recusa à abordagem, a fuga, a agitação, a resistência física inespecífica ou o comportamento desordenado durante a contenção. É necessária prova segura de violência ou ameaça dolosa, dirigida a impedir ou dificultar o ato legal.
6. A prova oral foi corretamente valorada na sentença. Um policial afirmou que o acusado pegou uma pedra e a arremessou na direção da equipe, fugiu para o interior da residência, descumpriu ordem de abordagem, estava descontrolado e resistiu ao algemamento. O outro policial relatou que o acusado estava bastante alterado, correu para dentro da residência, gritou, precisou ser imobilizado, tentou pegar uma pedra e chutou a equipe.
7. Os depoimentos de policiais militares não individualizam, com a precisão exigida para condenação penal, o alcance, a direção, a intensidade, o risco concreto e o nexo finalístico entre as condutas atribuídas ao acusado e a finalidade de impedir a execução do ato legal.
8. Há divergência relevante nos relatos quanto à pedra: uma testemunha afirmou que houve arremesso; a outra declarou que o acusado tentou pegar uma pedra. Também não há notícia de lesão, laudo, imagem, vestígio material ou testemunha civil que corrobore a existência de violência típica dirigida contra os agentes públicos.
9. O conjunto probatório permite reconhecer cenário de alteração emocional, fuga para o interior do imóvel, recusa à abordagem e resistência à contenção. Esses dados justificam a intervenção policial e a imobilização, mas não bastam, sem prova mais segura, para afirmar a presença do elemento nuclear do art. 329 do Código Penal.
10. A sentença não desqualificou a atuação policial nem negou valor aos depoimentos dos agentes. Apenas concluiu que a prova não demonstrou, acima de dúvida razoável, o emprego deliberado de violência ou ameaça para obstar ato legal. Essa conclusão é compatível com o princípio da presunção de inocência e com a exigência de prova robusta para condenação criminal.
11. O recurso ministerial reitera a tese acusatória, mas não aponta elemento probatório capaz de afastar a dúvida reconhecida na origem. Persistindo incerteza relevante quanto à tipicidade da conduta, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
12. Não há condenação em custas ou honorários advocatícios, por se tratar de recurso criminal interposto pelo Ministério Público no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.